Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante resistiu à abordagem policial de forma ativa, com violência e agressão física aos policiais militares, sendo necessária a utilização de força e vias de fato para conter o acusado, ocasionando lesão no ombro do policial, motivo pelo qual inviável a absolvição com as teses de que o fato não constitui infração penal e por insuficiência de provas.
2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.